Tribunal: TJES
Processo: 5008355-53.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Verba de Representação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008355-53.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO MARGOTTO MARIANELLI e outros (2)

APELADO: JAMINSOM PIRES DE CARVALHO PAIVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO POPULAR. LEI MUNICIPAL DE LINHARES. AUMENTO DE SUBSÍDIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
em razão do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da CR/88, a remuneração dos agentes políticos municipais deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação.
2.
O e. Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada no sentido de que em razão do Princípio da Moralidade Administrativa a remuneração de quaisquer agentes políticos deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, da Constituição Federal). Precedentes.
3.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008355-53.2022.8.08.0030

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES (ES)

APELADOS:
JAMINSOM PIRES DE CARVALHO PAIVA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em razão da Sentença de id 5997750, por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (ES), nos autos da Ação Popular ajuizada por Jaminsom Pires de Carvalho Paiva, ora Apelado, em desfavor de Bruno Margotto Marianelli, Roque Chile de Souza e Município de Linhares, ora Apelantes, julgou procedentes os pedidos formulados no exordial, “
reconhecendo a inconstitucionalidade (parcial) última parte do art. 1º da Lei Municipal n.º 4.028/2022, que concede reajuste de subsídios aos agentes políticos ali compreendidos: “(...) dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores”, igualmente compreendidos os demais agentes políticos beneficiados pela referida lei
”.

A presente ação popular foi proposta objetivando “
a suspensão dos efeitos da lei 4.028/2022 do Município de Linhares/ES, com isso, suspendendo a atualização aos subsídios dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores e demais entes classificados como agentes políticos), o reajuste de 10% (dez por cento), definido na referida lei municipal, até o julgamento final da lide
”.

Alega o (a) autor (a), em apertada síntese, que “A lei orgânica do município de Linhares/ES faz previsão do reajuste de seus agentes políticos sem discutir suas impropriedades vinculando paridade aos reajustes dos servidores públicos municipais de Linhares/ES, a Lei Orgânica infringe a totalidade do fundo de direito constitucional maculando. Entretanto, o legislativo municipal comete pecado venial e conduz ao abismo da inconstitucionalidade quando aprova projeto de lei com origem no executivo, convertido na Lei 4.028/2022, que em seu art. 1º vincula e estende aos agentes políticos o referido reajuste e/ou revisão”, porém, “a jurisprudência e o texto legal constitucional caminham harmoniosamente, de forma que a revisão geral anual só pode ser concedida aos servidores públicos e não aos agentes políticos que, por sua vez, submetem-se ao princípio da anterioridade”. Ressalta que “Vereadores legislando em causa própria estendendo aos agentes políticos o reajuste de “10% (dez por cento)”, aplicado aos servidores municipais e alcançando os agentes políticos do executivo e legislativo, a votação do projeto de lei deu se por unanimidade, conforme consta no processo de aprovação do projeto de lei”.

A sentença foi de procedência dos pedidos formulados na exordial.

Nas razões de recurso (id 5997754) o Apelante pugna pela reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: (1) o Princípio da Anterioridade não alcança Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais; (2) A lei em discussão apenas recompôs parte da desvalorização da moeda, não configurando reajuste de subsídio; (3) a posição do Supremo Tribunal Federal não corrobora a fundamentação da sentença.

A Constituição da República assegura a recomposição inflacionária da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Na hipótese em julgamento, o Município de Linhares editou a Lei n.º 4.028/2022 objetivando promover a revisão geral de vencimentos dos servidores públicos efetivos, comissionados e contratados, da Administração Direta, bem como da Administração Indireta, assim como os membros do Poder Executivo.

O artigo 1º da referida Lei dispõe:

Art. 1º
. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a revisão geral de vencimentos dos servidores públicos efetivos, comissionados e contratados, da Administração Direta, bem como da Administração Indireta que sejam vinculados ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares - IPASLI, à Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares - FACELI, e ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Linhares – SAAE,
assim como da Câmara Municipal de Linhares, e dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores, no percentual de 10% (dez por cento)
, incidente a partir do dia 1º (primeiro) de janeiro de 2022, cuja base de cálculo será o salário vigente em dezembro de 2021.

Contudo, a revisão do subsídio de agentes políticos municipais só é válida para a legislatura subsequente, a teor do que enuncia a Constituição da República em seu art. 29, VI:

Art. 29.
O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

(...)

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000).

Com efeito, em razão do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da CR/88, a remuneração dos agentes políticos municipais deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação.

O e. Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada no sentido de que em razão do Princípio da Moralidade Administrativa a remuneração de quaisquer agentes políticos deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, da Constituição Federal):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.616/2018, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice- Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes.
2. Deve-se acolher os embargos de divergência quando o acórdão embargado destoa não apenas do aresto paradigma, mas também da jurisprudência que, posteriormente, consolidou-se na Corte. Hipótese em que a divergência restou demonstrada. 3. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de declarar a inconstitucionalidade da lei municipal. (RE 1.217.439-AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 3/12/2020) (GN)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICEPREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República.
2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba SP. Precedentes do STF. 3. Recurso extraordinário PROVIDO para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba SP. (RE 1.236.916, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 23/4/2020).

Acerca do tema, o Ministro Luiz Fux, ao reconhecer a repercussão geral da questão constitucional suscitada – RE 134400/SP, propôs a seguinte tese:

“É inconstitucional lei municipal que prevê o reajuste anual do subsídio de agentes políticos municipais, por ofensa ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 29, VI, da Constituição Federal”.

Nesse sentido, corroboro o entendimento esposado na r. Sentença, segundo o qual, “
em conclusão, o comando constitucional elege o princípio da anterioridade para fixação dos subsídios dos agentes políticos, que veda que os seus subsídios sejam reajustados ou aumentados na mesma legislatura. Desse modo, o valor dos subsídios deve ser fixado de uma legislatura para outra, ou seja, até o ano anterior ao início da nova legislatura, sem modificações durante o seu curso, devendo ser observado, no presente caso, o princípio constitucional da anterioridade da fixação de subsídios, que não pode ser manipulado ou desfigurado por artifícios jurídicos
” - id 5997751.

O ilustre Procurador de Justiça Cível (id 6530712) se manifestou no sentido de que “
para que o princípio da impessoalidade seja respeitado, a fixação do subsídio pela Câmara de vereadores deveria ser estabelecida antes da eleição municipal, seguindo estas orientações o Poder Legislativo estaria de acordo com as normas estabelecidas na Constituição e interpretação jurisprudencial, sendo possível a fixação dos subsídios baseados em critérios que permitam a valorização dos Parlamentares, a autonomia destes e a correta aplicação da legislação. É por tal razão que a sentença declaratória de inconstitucionalidade da norma garante a defesa do patrimônio publico, da legalidade e da moralidade administrativas, com objetivo do cessar o aumento ilegal/nulo concedido pelo ato legislativo acima mencionado” -
id 6530712.

Desta
forma, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 8% (oito por cento), nos termos do artigo 85, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.